Tribunal: STF
Processo: ARE 1584112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PROPRIEDADE SEJA TRABALHADA PELA FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O art. 833 VIII, do C.P.C. também contempla a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, mas com a mesma condição de que esta seja trabalhada pela família. E não é possível que incida a presunção de que o bem esteja enquadrado na exceção à regra de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas (art. 789 do C.P.C). É necessário que haja produção de prova a respeito e a embargante não se desincumbiu deste ônus.
Aqui, não há um fiapo de prova de que a propriedade seja trabalhada pela família, requisito essencial ao reconhecimento da impenhorabilidade prevista na lei processual (cf. parte final do art. 833, VIII, do C.P.C.), visto que a simples juntada de nota de venda de café em nome do executado é insuficiente (cf. fls. 28 e 31). Lembre-se que a própria recorrente noticia que recebe aluguel da garagem da residência (cf. fls. 112), o que resta evidente que a terra não é essencial à sobrevivência da embargante e de sua família.
Além disso, vale ainda notar que a embargante é também proprietária de outros imóveis (cf. fls. 54/84).

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1038507 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 961), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 18/09/2021.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente